Tribunal: TRF3
Processo: 5020585-31.2021.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
636/775)

5020585-31.2021.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5020585-31.2021.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AUTOR: INDUSTRIAS DE PAPEL R RAMENZONI S/A

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO EDUARDO SEREC - SP86352-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: LUCAS BRITTO MEJIAS - SP301549-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E ERRO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE NO CPC/1973. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARTIGO 969 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em ação rescisória. O acórdão manteve decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial da ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao examinar a alegação de violação ao art. 20, §§3o e 4o, do CPC/1973 na fixação de honorários advocatícios; e (ii) se houve omissão na análise dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência em ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado examinou a alegação de violação ao art. 20, §§3o e 4o, do CPC/1973. Concluiu que a fixação dos honorários advocatícios na decisão rescindenda decorreu de apreciação equitativa. Reconheceu a observância dos parâmetros legais aplicáveis. Assentou que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta a norma jurídica. Registrou que a mera discordância quanto ao juízo de equidade não configura tal violação.

Não se verifica erro de premissa. O acórdão embargado não afastou a possibilidade abstrata de discussão da matéria em sede rescisória. Apenas consignou que, no caso concreto, não foi demonstrada violação manifesta de norma jurídica apta a justificar a desconstituição do julgado.

Também não se identifica omissão quanto à análise da tutela de urgência. O acórdão concluiu no sentido da ausência de elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. A suspensão depende da concessão de tutela provisória fundada nos requisitos do art. 300 do CPC. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do risco de dano.

A insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado. Tal circunstância evidencia tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 966, V; CPC, art. 969; CPC, art. 1.022; CPC/1973, art. 20, §§3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 7511/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 29.08.2023, DJe 01.09.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5020585-31.2021.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AUTOR: INDUSTRIAS DE PAPEL R RAMENZONI S/A

ADVOGADO do(a) AUTOR: NOEDY DE CASTRO MELLO - SP27500-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: HORACIO VILLEN NETO - SP196793-A

REU: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por INDÚSTRIAS DE PAPEL R. RAMENZONI S/A contra o acórdão (Id. 292171478), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto nos autos da presente ação rescisória, a fim de manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial (Id. 203809372).

Sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise concreta dos parâmetros legais previstos no art. 20, §§3o e 4o, do CPC/1973 para a fixação da verba honorária, pois a decisão rescindenda teria fixado honorários no percentual de 1% sobre o valor atribuído à causa, indicado como R$ 846.977.593,50, o que resultou em condenação aproximada de R$ 22.464.862,19, sem observância dos parâmetros previstos no art. 20, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, bem como sem oportunidade de prévia manifestação das partes acerca da majoração do valor da causa. Alega, ainda, erro de premissa no julgado ao afirmar que a ação rescisória não se prestaria à revisão da matéria discutida, uma vez que a pretensão deduzida busca, na verdade, a correção da aplicação do regime jurídico dos honorários advocatícios. Aponta, também, omissão quanto à análise do perigo de dano e do risco de esvaziamento da utilidade da ação rescisória em razão do prosseguimento do cumprimento de sentença promovido pela fazenda nacional. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas, com eventual concessão da tutela de urgência e o prequestionamento dos arts. 300, 966 e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como do art. 20, §§3o e 4o, do CPC/1973.

A União apresentou impugnação aos embargos de declaração, na qual assevera a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e afirma que a insurgência da embargante revela mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida pelo colegiado.

É o relatório.

JGB

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso dos autos, a embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação concreta dos critérios previstos no art. 20, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973 para a fixação dos honorários advocatícios. Todavia, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao examinar a viabilidade da pretensão rescisória fundada no art. 966, V, do CPC e consignou que a fixação da verba honorária na decisão rescindenda decorreu de apreciação equitativa realizada à luz dos parâmetros legais.

Na oportunidade, registrou-se que houve observância dos critérios normativos aplicáveis, razão pela qual foi mantido o percentual de 1% sobre o valor do débito discutido na ação originária. Assentou-se, ainda, que a ação rescisória exige demonstração de violação manifesta a norma jurídica e que é insuficiente a mera discordância da parte com o resultado do juízo de equidade realizado pelo órgão julgador.

Também não procede a alegação de erro de premissa.

O acórdão embargado não afirmou a impossibilidade absoluta de discussão da matéria em sede rescisória, mas apenas consignou que, no caso concreto, não restou demonstrada violação manifesta de norma jurídica, requisito indispensável para a procedência da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC. Consoante se verifica do provimento jurisdicional que se pretende desconstituir, a questão relativa aos critérios de fixação da verba honorária restou assim apreciada:

“Por fim, no tocante à verba honorária, não obstante tenha sido atribuído à causa o valor de R$ 846.977,593,50. Não é certo, ao reverso do que sustenta a União, ser impossível a fixação dos honorários em menos de 10% (dez por cento) do valor da causa (que, no presente caso, é de montante elevado - fls. 812); pode incidir - como deve mesmo ocorrer, o § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, levando-se em conta as alíneas "a", "b" e "c" do § 3° do art. 20 - como autoriza o § 4°, os honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) do valor da causa não são irrisórios e se harmonizam com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil. Assim, os honorários advocatícios devem ser mantidos, haja vista que foram fixados de forma equitativa, conforme dispõe o § 4° do artigo 20 do Código de Processo Civil, não tendo sido demonstrado que o Juízo a quo tenha deixado de observar os parâmetros constantes na lei processual.” (Id. 183167775, p. 09)

Vê-se que a insurgência da embargante revela mera discordância quanto à interpretação conferida pelo colegiado à controvérsia posta em julgamento, circunstância que não caracteriza erro material ou vício sanável pela via estreita dos embargos de declaração. Destaque-se trecho do acórdão embargado:

O trecho transcrito demonstra que o colegiado considerou presente a apreciação equitativa e a observância dos parâmetros legais no momento da referida fixação, tanto que rechaçou a aplicação do percentual de 10% sobre o valor da causa, como queria a União, e manteve a verba sucumbencial conforme fixada em sentença, arbitrada em 1% do valor do débito discutido na ação originária. A parte se insurge, na verdade, contra a exorbitância do valor. (Id. 292171478).

De igual modo, não se verifica omissão quanto à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

O acórdão embargado concluiu que não estavam presentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado, circunstância que, por si só, afasta a concessão da medida pleiteada. De acordo com o artigo 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória, em razão do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausente a probabilidade do direito apta a ensejar tal suspensão, a alegação de risco de dano grave decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença não tem aptidão para alterar o resultado do julgamento. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, C/C O ART. 969, AMBOS DO CPC DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conquanto prevista a possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC de 2015, tal provimento é de natureza excepcionalíssima em razão da presunção de legitimidade das decisões judiciais e da preservação da coisa julgada.

2. A não demonstração dos elementos que evidenciam, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt na AR: 7511 DF 2023/0178220-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)(grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas, ainda que no âmbito precário da tutela de urgência, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Na realidade, a embargante busca, sob o pretexto de suprir supostos vícios, rediscutir matéria já examinada, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que a oposição de embargos de declaração com tal finalidade não dispensa a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo cabível o acolhimento do recurso quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E ERRO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE NO CPC/1973. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARTIGO 969 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em ação rescisória. O acórdão manteve decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial da ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao examinar a alegação de violação ao art. 20, §§3o e 4o, do CPC/1973 na fixação de honorários advocatícios; e (ii) se houve omissão na análise dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência em ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado examinou a alegação de violação ao art. 20, §§3o e 4o, do CPC/1973. Concluiu que a fixação dos honorários advocatícios na decisão rescindenda decorreu de apreciação equitativa. Reconheceu a observância dos parâmetros legais aplicáveis. Assentou que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige demonstração de violação manifesta a norma jurídica. Registrou que a mera discordância quanto ao juízo de equidade não configura tal violação.

Não se verifica erro de premissa. O acórdão embargado não afastou a possibilidade abstrata de discussão da matéria em sede rescisória. Apenas consignou que, no caso concreto, não foi demonstrada violação manifesta de norma jurídica apta a justificar a desconstituição do julgado.

Também não se identifica omissão quanto à análise da tutela de urgência. O acórdão concluiu no sentido da ausência de elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda. A suspensão depende da concessão de tutela provisória fundada nos requisitos do art. 300 do CPC. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do risco de dano.

A insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado. Tal circunstância evidencia tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 966, V; CPC, art. 969; CPC, art. 1.022; CPC/1973, art. 20, §§3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 7511/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 29.08.2023, DJe 01.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão